Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEM FINS LUCRATIVOS. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRESENTES. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela exige, além do baixo valor comercial do bem subtraído, a presença concomitante dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O furto de alimentos e outros materiais, praticado contra uma instituição sem fins lucrativos, destinada ao acolhimento e educação de crianças implica maior censurabilidade da conduta, sobretudo quando praticado por ex-funcionários. Logo, não é possível reconhecer a atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e desprovido.